Tribunal: TJBA
Processo: 8005201-18.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005201-18.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA SERRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE.

I. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO
. A transmissão de cheque nominal a terceiro se opera por meio de endosso. A simples posse do título não confere legitimidade ao portador para a cobrança judicial.

II.
ENDOSSO EM BRANCO NÃO CARACTERIZADO.
As assinaturas apostas no verso das cártulas não foram identificadas como sendo do beneficiário nominal. A falta de prova da cadeia de endosso afasta a legitimidade da portadora.

III.
CONDUTA PROCESSUAL DA AUTORA/APELANTE. PRECLUSÃO.
A parte autora, intimada a se manifestar sobre os embargos monitórios que impugnaram sua legitimidade, permaneceu inerte. Ademais, dispensou expressamente a produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado do feito, abdicando de seu ônus probatório.

IV.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

V.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15%, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

VI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8005201-18.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MARILIA SERRA RIBEIRO
e como apelado
ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do eminente Relator Substituto.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto